Tribunal: TJDFT
Processo: 0733574-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733574-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE BARRETTO CARICIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CRISTIANE BARRETO CARICIO contra a decisão da Vara de Execução Fiscal que, nos autos do processo n. 0003472-95.2014.8.07.0018, movido em seu desfavor pelo DISTRITO FEDERAL, não conheceu da exceção de pré-executividade e determinou a penhora de valores via sistema SISBAJUD (ID 100669632, origem). Nas razões recursais (ID 30081939) requer, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça, pois se encontra em condição de pobreza. Narra tratar-se de execução fiscal manejada em seu desfavor e da ASSOCIAÇÃO RIVAIL. Argumenta que esteve no comando da devedora principal por menos de um mês, no período de 06/08/2008 a 03/09/2008. Por outro lado, no período em que integrou o conselho fiscal (19/03/2008 a 05/08/2008 e 04/09/2008 a 18/12/2008), aduz não ter exercido cargo de gestão, de modo que não deve ser responsabilizada pelo fato gerador. Assevera que o conhecimento da exceção de pré-executividade, in casu, não requer a análise pormenorizada do processo administrativo fiscal, bastando que sejam direcionados à agravante apenas os débitos relativos ao período em que exercia cargo de gestão. Com tais argumentos, requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso. No mérito, busca a revogação da decisão hostilizada, para determinar que o juízo de origem conheça da exceção de pré-executividade. Sem preparo em virtude do pedido de justiça gratuita. O efeito suspensivo foi indeferido (ID 30167130). Contrarrazões em ID 30587529. Por meio do despacho de ID 31381837 a parte agravante foi oportunizada a manifestar-se a respeito de eventual perda superveniente do interesse recursal, haja vista que, na origem, em momento posterior à interposição do presente recurso, informou ter efetuado o pagamento da CDA a ela vinculada, oportunidade em que requereu a extinção do feito e a baixa de eventuais atos de constrição sobre seu patrimônio. A agravante manifestou-se em ID 31529582 pela extinção do feito, haja vista a perda superveniente de objeto. É o relatório. Decido. Nas razões recursais, consoante já relatado, a agravante requer, em síntese, o conhecimento da exceção de pré-executividade apresentada na origem, pois esteve no comando da devedora principal por menos de um mês, no período de 06/08/2008 a 03/09/2008. Em consulta aos autos originários (n. 0003472-95.2014.8.07.0018), constata-se que em 26/10/2021 a agravante informou ter efetuado o pagamento do valor da CDA a ela vinculada, oportunidade em que requereu a extinção do feito e a baixa de eventuais atos de constrição sobre seu patrimônio (ID 106926322, origem). Embora ainda não tenha se manifestado o juízo a quo a respeito do pagamento realizado, há de se reconhecer a perda superveniente do interesse recursal na hipótese. Analisando o caderno processual, observa-se ter a executada efetuado o pagamento do valor referente à CDA n. 0158446070, pela qual foi apontada como corresponsável (ID 100668632 e ID 100668635, origem). Nesse descortino, considerando que o objeto do presente recurso era o conhecimento da exceção de pré-executividade em que a executada discute a sua ilegitimidade passiva, tenho que o pagamento do débito conduz, necessariamente, à perda superveniente do interesse recursal, o que, inclusive, foi corroborado pela própria agravante na petição de ID 31529582. Ante o exposto, diante da perda superveniente do interesse recursal, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 20 de dezembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator